Tribunal: TJBA
Processo: 8003249-46.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003249-46.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINA ALVES DE SOUZA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO AUTOR QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando o arquivamento dos autos. A Apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo ao autor a escolha do foro competente e que o valor da causa excede 40 salários mínimos. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se é de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa do autor, considerado ainda o valor da causa. III. Razões de decidir: 3. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 4. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução de mérito. 5. O valor da causa no caso concreto excede o limite de 40 salário mínimos previsto no artigo 3º, I da Lei nº 9.099/19995. A reforma da sentença é necessária. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003249-46.2019.8.05.0063, em que figuram como Apelante ALINA ALVES DE SOUZA e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça